Tribunal: STF
Processo: ARE 1253956
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. GESTANTE. CONTRATO DE TRABALHO INFERIOR A UM ANO. ESTABILIDADE. PRECEDENTES. DISPENSA. ASSISTÊNCIA SINDICAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:
    “RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. GESTANTE. PEDIDO DE DEMISSÃO. CONTRATO DE TRABALHO INFERIOR A UM ANO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SINDICAL. VALIDADE. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. No caso, o Tribunal a quo concluiu pela validade do pedido de demissão de empregada gestante com menos de 1 ano no emprego, não obstante a ausência de homologação sindical. Nos termos dos artigos 7º, XVIII, da Constituição Federal, e 10, II, ‘b’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, assegura-se a estabilidade provisória à empregada gestante, desde a ocorrência da gravidez, no curso do contrato de emprego, até cinco meses após o parto. O objetivo disso foi garantir à empregada gestante a continuidade da relação de emprego e a manutenção das condições econômicas necessárias ao desenvolvimento e proteção do nascituro, restringindo a possibilidade de que seja resilida por iniciativa patronal. Por outro lado, o artigo 500 da CLT dispõe ser válido o pedido de demissão do empregado estável somente quando efetuado com a assistência do Sindicato de sua categoria profissional ou autoridade competente. Assim, por ser incontroverso que a Reclamante já se encontrava na condição de gestante no momento em que efetuou o pedido de demissão, a validade do seu pedido de demissão dependeria da assistência do sindicato, o que, no caso, não ocorreu, independente da duração do contrato de trabalho. Recurso de revista conhecido e provido” (fl. 1, e-doc. 29). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1-4, e-doc. 39).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (fl. 1, e-doc. 55).
    A agravante alega que “a tese recursal é de violação ao artigo 10, II da ADCT da CF, e a arguição de violação ao artigo 500 da CLT é só para reforçar a tese, sem, contudo, ser objeto necessário ao deslinde da controvérsia” (fl. 4, e-doc. 60)
    Aponta “violação constitucional cometida pelo C. TST ao prover o recurso obreiro para decretar a nulidade do pedido de demissão e determinar o pagamento do período estabilitário, visto que vai de encontro ao artigo 10, II da ADCT” (sic, fls. 4-5, e-doc. 60). 
    Pede “o conhecimento e posterior provimento do presente agravo de instrumento para que seja julgado o recurso extraordinário com consequente provimento, sob pena de perpetuarem-se as violações dos artigos constitucionais citados, bem como a lesão ao direito da agravante” (fl. 5, e-doc. 60).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Quanto à estabilidade da gestante, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 629.053, Tema 497, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal decidiu que a incidência da estabilidade prevista no inc. II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa arbitrária ou sem justa causa. Confira-se a ementa do Julgado:
    “DIREITO À MATERNIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA DISPENSA ARBITRÁRIA DA GESTANTE. EXIGÊNCIA UNICAMENTE DA PRESENÇA DO REQUISITO BIOLÓGICO. GRAVIDEZ PREEXISTENTE À DISPENSA ARBITRÁRIA. MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA AOS HIPOSSUFICIENTES, VISANDO À CONCRETIZAÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O conjunto dos Direitos sociais foi consagrado constitucionalmente como uma das espécies de direitos fundamentais, se caracterizando como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal. 2. A Constituição Federal proclama importantes direitos em seu artigo 6º, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio para inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença-gestante e, nos termos do inciso I do artigo 7º, o direito à segurança no emprego, que compreende a proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa da gestante. 3. A proteção constitucional somente exige a presença do requisito biológico: gravidez preexistente a dispensa arbitrária, independentemente de prévio conhecimento ou comprovação. 4. A proteção contra dispensa arbitrária da gestante caracteriza-se como importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher, ao assegurar-lhe o gozo de outros preceitos constitucionais – licença maternidade remunerada, princípio da paternidade responsável –; quanto da criança, permitindo a efetiva e integral proteção ao recém-nascido, possibilitando sua convivência integral com a mãe, nos primeiros meses de vida, de maneira harmônica e segura – econômica e psicologicamente, em face da garantia de estabilidade no emprego –, consagrada com absoluta prioridade, no artigo 227 do texto constitucional, como dever inclusive da sociedade (empregador). 5. Recurso Extraordinário a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa” (DJe 27.2.2019). 
    O acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal. 
    6. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu ser “inválido o pedido de demissão formulado sem o cumprimento do requisito do artigo 500 da CLT” (fl. 9, e-doc. 29).
    Para rever a motivação da dispensa e a necessidade de assistência sindical seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei n. 5.452/1943). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. SUCESSÃO DE EMPRESA. MOTIVAÇÃO DA DISPENSA GARANTIDO PELO DECRETO ESTADUAL 21.325/1991. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o exame de controvérsia sobre dispensa imotivada de empregado por demandar interpretação de legislação local. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.219.114-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.10.2018. SUCESSÃO DO BANCO DO ESTADO DO CEARÁ PELO BANCO BRADESCO S.A. DISPENSA IMOTIVADA. DECRETO ESTADUAL 21.325/91. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto a incorporação aos contratos dos empregados do Banco do Estado do Ceará, sucedido pelo Banco Bradesco, da exigência de motivação para a validade da dispensa, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE n. 1.124.655-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.2.2019). 
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora